Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-30.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE. TEMA 1132 DO STJ. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INEFICÁCIA PARA OBSTAR CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, consolidando a propriedade do bem em favor do credor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, a validade da notificação extrajudicial e os efeitos de acordo extrajudicial não cumprido para impedir a apreensão do bem.
III. Razões de decidir
3. O efeito suspensivo não se aplica à apelação em ação de busca e apreensão, conforme dispõe o § 5o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969. 4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em provas suficientes e em matéria predominantemente de direito, nos termos do CPC, arts. 370 e 371.
5. A constituição em mora é válida com o envio da notificação ao endereço contratual, ainda que recebida por terceiro, conforme Decreto-lei no. 911/1969, art. 2o, § 2o, e entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1132.
6. A existência de tratativas para acordo extrajudicial não afasta a mora nem impede a busca e apreensão, pois não houve pagamento integral do débito nem purgação da mora no prazo legal, nos termos do Decreto-lei no 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 2o.
7. A consolidação da propriedade do bem em favor do credor é legítima diante da inércia do devedor em quitar a dívida no prazo legal.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: [não aplicável, conforme orientação do usuário]
Dispositivos relevantes citados: D. 911/1969, art. 2o, § 2o, art. 3o, §§ 1o, 2o e 5o. CPC, arts. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0733037-59.2024.8.07.0003, Rel(a). Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, p. 22.10.2025. TJDFT, AI 0726338-27.2025.8.07.0000, Rel(a). Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, p. 22.10.2025. TJDFT, APC 0713629-88.2024.8.07.0001, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 24.02.2025.